Tribunal: TJSP
Processo: 2233809-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Contrato de cessão de marca e fornecimento de produtos para posto revendedor de combustíveis – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de cobrança, de obrigação de fazer e de não fazer, com tutela de urgência – Decisão que deferiu a liminar visando à reintegração da posse dos bens de propriedade da autora, que foram cedidos em comodato ao réu – Recurso - Não conhecimento

Ementa:
Contrato de cessão de marca e fornecimento de produtos para posto revendedor de combustíveis – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de cobrança, de obrigação de fazer e de não fazer, com tutela de urgência – Decisão que deferiu a liminar visando à reintegração da posse dos bens de propriedade da autora, que foram cedidos em comodato ao réu – Recurso - Não conhecimento – Causa de pedir estribada na Lei no 9.279/96 - Incompetência da Câmara - Reconhecimento - Matéria afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste TJSP, nos termos do art. 6o, da Resolução no 623/2013 – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2233809-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que são
agravantes AUTO POSTO MUNDIAL DE PERUÍBE LTDA, EDUARDO
ZANINETTI e SORAYA VIDOTTI ZANINETTI, é agravado ALESAT
COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.772
Agravo de instrumento no 2233809-02.2019.8.26.0000
Comarca: Peruíbe
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 1003049-09.2019.8.26.0441
Agravantes: Auto Posto Mundial de Peruíbe Ltda. e outros
Agravada: Alesat Combustíveis S.A.
f EMENTA: Contrato de cessão de marca e
fornecimento de produtos para posto revendedor de
combustíveis

Ação
declaratória
de
rescisão
contratual cumulada com pleitos de cobrança, de
obrigação de fazer e de não fazer, com tutela de
urgência Decisão que deferiu a liminar visando à
reintegração da posse dos bens de propriedade da
autora, que foram cedidos em comodato ao réu

Recurso - Não conhecimento
Causa de pedir
estribada na Lei no 9.279/96 - Incompetência da
Câmara - Reconhecimento - Matéria afeta às Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, deste TJSP, nos
termos do art. 6o, da Resolução no 623/2013

Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão proferida às fls. 111, nos autos da ação de
rescisão contratual com pleito cumulado de cobrança proposta
por "Alesat Combustíveis S/A" em face de "Auto Posto Mundial
Peruíbe Ltda.", que deferiu tutela de urgência para determinar a
imediata reintegração de posse dos bens de propriedade da
autora, que foram cedidos em comodato aos réus/agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Requereram, em síntese, a concessão de efeito
suspensivo e a reforma do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo, haja
vista a ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade
do direito alegado, na medida em que não comprovada a
aquisição de combustível na forma descrita no contrato celebrado
entre as partes.
Contraminuta às fls. 39/49.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido
pela Câmara, salvo melhor juízo.
Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada
tendo por objeto contrato de cessão de uso de marca e de
equipamentos em comodato, visando à exploração da atividade
de revenda de combustíveis.
Ao argumento de que os réus/agravantes estão
utilizando
indevidamente
os
padrões
característicos
da
distribuidora, porquanto continuam a desenvolver sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
empresarial sem observar o consumo mínimo estabelecido no
pacto firmado entre as partes, postulou a agravada pela rescisão
judicial da avença, fulcro na Lei no 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial), dentre outras providências.
Verifica-se, no entanto, que a matéria não se
insere na competência preferencial das 25a à 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
encontrando-se adstrita ao rol de atribuições inerentes ao Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do
art. 6? da Resolução no 623/2013:
“Art.
6o.
Além
das
Câmaras
referidas,
funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com competência,
excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e
ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo
juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as
ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a
1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
8.955/1994)”. (grifos não originais)
Nesse sentido é o posicionamento firmado pelo
Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Apelações interpostas nos autos de ação
ordinária de rescisão de contratos de compra e venda de
combustíveis, de licença de uso de marca e de bonificação por
performance

Distribuição
do
recurso
ao
Exmo.
Desembargador Relator da 25a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a remessa para a 17a Câmara
de Direito Privado que, por sua vez, dele também não conheceu
e ordenou a redistribuição para uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial Conflito suscitado pela 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial - Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em
razão da matéria - Litígio que envolve propriedade industrial
Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Art. 6o, caput, da Resolução n° 623/2013 Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, a Suscitante.” (TJSP, Grupo Especial
da Seção de Direito Privado, Conflito de competência cível
n.o 0049544-64.2017.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j.
04.02.2018)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA E FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
COM
POSTO
REVENDEDOR
DE
COMBUSTÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ABRANGENTE DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
EQUIPAMENTOS
CEDIDOS EM COMODATO E, TAMBÉM, ABSTENÇÃO DE
USO DE MARCA, COM FUNDAMENTO NA LEI 9.279/96,
CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DEMANDA
DISTRIBUÍDA POSTERIORMENTE À RESOLUÇÃO No
538/2011,
QUE
CRIOU
CÂMARA
RESERVADA
DE
DIREITO EMPRESARIAL INTEGRADA À SUBSEÇÃO I DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
-
CONFLITO
PROCEDENTE
-
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE.” (TJSP, Grupo Especial da Seção de Direito
Privado,
Conflito
de
competência
no
0032481-65.2013.8.26.0000, Rel. Des. MATHEUS FONTES, j.
23.05.2013)
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos a uma das referidas Colendas
Câmaras, para pertinente conhecimento, processamento e
julgamento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica